Tribunal: TJDFT
Processo: 0735231-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. ALEGAÇÃO DE FALTA DE EXEQUIBILIDADE DO TÍTULO JUDICIAL. NÃO CONSTATAÇÃO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADA. MATÉRIA PACIFICADA.
1. Repele-se a tese de falta de exequibilidade do título judicial ou de inexigibilidade da obrigação, fundamentos da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada, tendo em vista que a indenização securitária restou suficientemente estabelecida na r. sentença já transitada em julgado, o que obsta a reanálise da matéria fática pela via ora eleita.
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.